Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747532-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANA AVONA VASIU AGRAVADO: MARCELLA CHAVES FREIRE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA AVONA VASIU visando reformar a decisão ID 174423392, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação de reintegração/manutenção de posse de veículo automotor n. 0704030-05.2023.8.07.0020, movida em desfavor de MARCELLA CHAVES FREIRE. Foi designada audiência de instrução para o dia 25/01/2024 às 14 horas, a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, utilizando-se a plataforma MICROSOFT TEAMS (ID 172311878). A agravante requereu (ID 173642795) a “redesignação da audiência telepresencial para audiência presencial, em razão das partes não serem optantes pelo juízo 100% digital, conforme resolução no 481 de 22/11/2022 do CNJ”. A magistrada indeferiu o pedido da agravante de redesignação da audiência para a forma presencial, conforme a seguinte decisão (ID 174423392): Inicialmente, defiro o pedido de intimação judicial da testemunha informada na petição de Id. 171077966, para comparecer à audiência de instrução designada, conforme certidão de Id. 172311878. Noutro giro, indefiro o pedido da parte autora de redesignação da audiência a fim de ser presencial, Id. 173642795. Assim, mantenho a realizada da audiência designada no mesmo dia, hora e forma (videoconferência), conforme certidão de Id. 172311878. No mais, aguarde-se a realização da audiência. Publique-se. [ID 174423392] A agravante afirma nas razões do agravo de instrumento ID 53169970 que sem a concordância ou pedido das partes foi designada audiência de instrução a ser realizada por videoconferência. Alega que pela resolução n. 481, de 22/11/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que alterou o art. 3o da Resolução CNJ n. 354/2020: [...] ficou definido que a audiência presencial é a regra. As audiências virtuais, por serem excepcionais, só poderão ser realizadas por requerimento da parte, desde que deferido pelo juiz, ou, de ofício, por hipóteses apontadas na resolução, como urgência, conciliação ou indisponibilidade temporária do foro, calamidade ou força maior. [ID 53169970] Requer a reforma da decisão agravada “para que seja redesignada a audiência a fim de ser presencial” (ID 53169970). Contrarrazões do agravado (ID 54155375) é pela manutenção da audiência por videoconferência. Petição ID 55067289, de 22/01/2024, requer o recebimento do presente agravo “nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de que seja suspensa a audiência designada para o dia 25/01/2024 as 14 hr”. Por meio do despacho ID 55100130 determinei a intimação da agravante para recolher o preparo. O preparo foi recolhido no dia 23/01/2023 (IDs 55107401 e 55107403). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a analisar o pedido requerido em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do CPC, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a apreciar a presença de tais requisitos no caso em comento, cuja controvérsia diz respeito ao pedido de suspensão da audiência designada para o dia 25/01/2024 às 14 horas, prevista para ser realizada por videoconferência. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução 354/2020 regulamentou a realização de audiências e sessões por videoconferência e telepresenciais e a comunicação de atos processuais por meio eletrônico nas unidades jurisdicionais de primeira e segunda instâncias. A Resolução 481/2022 alterou a Resolução 354/2020. A agravante afirma (ID 53169970) que “não concordando com a designação de audiência telepresencial”, “peticionou requerendo a redesignação da audiência a fim de ser presencial, com base na resolução no 481 de 22/11/2022 do CNJ, ID n. 173642795”. A Resolução CNJ 481/2022 invocada pela agravante, que alterou o art. 3o da Resolução CNJ n. 354/2020 se refere à audiência telepresencial. Ocorre que a decisão agravada ID 174423392 não designou audiência telepresencial, mas sim por videoconferência. A própria Resolução no 354 de 19/11/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prevê em seu art. 2o que para fins da Resolução entende-se por “I - videoconferência a comunicação a distância realizada em ambientes de unidades judiciárias”; e “II - telepresenciais as audiências e sessões realizadas a partir de ambiente físico externo às unidades judiciárias”. Assim, no caso da audiência por videoconferência, o magistrado utiliza a estrutura da unidade judiciária, as partes podem ser auxiliadas por servidor público, com equipamento do Estado. Em contrapartida, nas audiências telepresenciais, audiências e sessões podem ocorrer em ambiente externo ao judiciário. Não por acaso que uma das possibilidades de audiências telepresenciais previstas pela Resolução CNJ 354/2020 é no caso de indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior (art. 3o, § 1o, V, da Resolução CNJ 354/2020). O art. 3o da Resolução CNJ 354/2020 prevê que as audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1o, bem como nos incisos I a IV do § 2o do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. O § 2o do art. 3o da Resolução CNJ 354/2020 prevê que a oposição à realização de audiência telepresencial deve ser fundamentada, submetendo-se ao controle judicial. A oposição à realização de audiência telepresencial exige fundamentação da parte contrária, mas submete-se ao controle judicial, de maneira que cabe ao Juízo decidir pela forma que entender mais adequada ao caso concreto. O pedido de suspensão da audiência ou redesignação sem uma fundamentação razoável pode inviabilizar a realização da audiência e protelar a marcha processual e prejudicar a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal e art. 4o do CPC) e impactar na celeridade processual. No caso aqui analisado, a audiência designada para o dia 25/01/2024, às 14 horas pela 1a Vara Cível de Águas Claras está prevista para ocorrer por videoconferência, e não na forma telepresencial, conforme decisão ID 174423392. A agravante não alega nenhuma dificuldade técnica para participar da audiência por videoconferência. Ao contrário do que afirma a agravante, uma das partes, no caso a agravada (ID 54155375) concorda com a decisão recorrida, ou seja, defende a manutenção da audiência por videoconferência. Sem razão a agravante ao pleitear a suspensão da audiência prevista para o dia 25/01/2024 pois o art. 236, § 3o do Código de Processo Civil (CPC) admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. No caso, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, circunstância que afasta a possibilidade de concessão de tutela antecipada recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, CPC) e mantenho integralmente a decisão recorrida. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator